Tribunal: TJMT
Processo: 1014607-86.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014607-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVANTE), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVANTE), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVANTE), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0050-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCLUSÃO DO CONTRATO QUE POSSUI ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO DEMONSTRADA A ESSENCIALIDADE DOS BENS – ALEGAÇÃO GENÉRICA – ARTIGO 49, §3º DA LEI 11.101/2005 - CONSOLIDAÇÃO DOS BENS PELO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL GARANTIDO PELA LEI Nº 9.514/97 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se os agravantes atacam o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.

“De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos
” (N.U 1026354-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, publicado no DJE 15/04/2021)
.

Conforme assente jurisprudência, o
credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º), com exceção dos casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária são essenciais à atividade produtiva da sociedade recuperanda.
Entretanto, a mencionada exceção não se aplica caso não comprovada a essencialidade dos bens, ou seja, a necessidade e utilidade no desempenho e êxito do plano de recuperação visando o soerguimento da empresa.

“(...) Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp 1527294/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021